Tribunal: TJPA
Processo: 0002033-15.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002033-15.2019.8.14.0136

APELANTE: DOMINGAS JONICA DA SILVA BAIMA, JOSE RIBAMAR DA SILVA BAIMA

APELADO: B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002033-15.2019.8.14.0136

APELANTE:
DOMINGAS JONICA DA SILVA BAIMA

APELADO: BRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CLÁUSULA DE RETENÇÃO – CABIMENTO - PERCENTUAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

C
onstatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento da compradora, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 20% (vinte por cento) do montante pago por esta.

2.

Abusividade. Inocorrência. Patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

3.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer do
RECURSO DE

APELAÇÃO

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002033-15.2019.8.14.0136

APELANTE:
DOMINGAS JONICA DA SILVA BAIMA

APELADO: BRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DOMINGAS JONICA DA SILVA BAIMA

inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos da
AÇÃO DE

RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
, ajuizada por
B.R.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado aforou a ação mencionada alhures, aduzindo que firmou com a requerida contrato de compromisso de compra e venda de um lote/terreno, salientando que a ré ficou inadimplente com a parcela vencida em 01/11/2017, e, em que pese notificada, não purgou a mora, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 10556777) que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, a fim de:

A)
I. RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide; II. REINTEGRAR a posse do imóvel a autora, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse, DEVENDO a autora indenizar a parte ré pelas benfeitorias úteis e necessárias, eventualmente comprovadas nos autos sua efetiva realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir ao requerido; III. Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário/comprador, em valor único (a Súmula 543 e Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter: III.1. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo autor/vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras despesas presumíveis; III.2. o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago (item C) a título de multa compensatória pela rescisão; IV. CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel; V. A parte autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79. VI. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com fulcro no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

DOMINGAS JONICA DA SILVA BAIMA
,
apresentou recurso de apelação (ID 10556779).

Ressalta a abusividade da cláusula de retenção, salientando que o percentual superior a 10% estaria em desconformidade com a legislação pertinente ao tema, elencando ainda a teoria da imprevisão, face a ocorrência de fato fortuito, pugnando pela reforma da sentença quanto a esse capítulo.

Em Contrarrazões (ID 10556783), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de apelação, passando a proferir o voto.

MERITO

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a sentença merece reforma, em parte, em relação ao percentual de retenção, salientando que o mesmo seria abusivo e em desconformidade a legislação pertinente ao tema.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, perfilhou entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.

STJ – Súmula 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

O texto da súmula pacificou o entendimento de que quando a vendedora der causa a rescisão deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém no caso da rescisão motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor comprador, tal como entendeu o magistrado na origem.

No caso
sub examine
, constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento da compradora, ora apelante, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 20% (vinte por cento) dos valores pagos por este, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ para a hipótese, que é de até 25% (vinte e cinco por cento).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da Corte Cidadã:

DIREITO CIVIL
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM
BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1.
A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao
status
quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados.
Precedentes.

2. No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das
parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre

esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os
prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.
Recurso especial a que se nega seguimento.

(STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESILIÇÃO UNILATERAL - PROMISSÁRIOS COMPRADORES - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. A celebração de distrato não afasta o interesse de uma das partes de questionar judicialmente a legalidade de cláusula do distrato que considera abusiva ou excessivamente onerosa, ainda que o termo rescisório preveja a expressa revogação ao direito de questionar quaisquer dispositivos contratuais rescisórios, pois em se tratando de contrato submetido ao CDC, este proíbe a previsão de disposição contratual que determina a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas pelo promissário comprador, por consubstanciar vantagem exagerada ao promitente vendedor. De acordo com o STJ é razoável a retenção pelo promitente vendedor do percentual de 20% do valor pago pelo promissário comprador em caso de resilição contratual por ele motivada. (TJ-MG - AC: 10000190568634001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 09/07/0019, Data de Publicação: 12/07/2019)

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para julgar procedente, em parte, a demanda de origem, merecendo assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 13/04/2023